Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720914-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRTON LEMOS DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAIS, VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, MAYRTON LEMOS DOS SANTOS, em face da decisão que, em ação de indenização, proposta em desfavor de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAIS e VIAÇÃO PIRACICABANA S/A, indeferiu o pedido para que as rés custeiem seu tratamento médico cirúrgico pertinente aos danos decorrentes do acidente automobilístico envolvendo as partes do processo, bem como o bloqueio de venda do veículo envolvido no acidente, in verbis: “MAYRTON LEMOS DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAIS e VIACAO PIRACICABANA LTDA, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "seja determinado em caráter liminar o custeio de tratamento cirúrgico necessário para a recuperação do Autor, cujo menor orçamento é de R$ 12.000,00 (doze mil reais)"; e "seja determinado o bloqueio de venda e/ou transferência do veículo ÔNIBUS, MERCEDES BENZ/ INDUSCAR FOZ, PLACA: PBN198/DF, ANO: 2018/2019, COR AMARELA, e/ou demais veículo de propriedade dos Requeridos, junto ao DETRAN/GO e DETRAN/DF, via Sistema RENAJUD, prevenindo nesse momento qualquer eventual desvio a ser praticado pelos Requeridos" (ID: 121412251, p. 28, item "4"). Em síntese, a parte autora narra a colisão automotiva envolvendo motocicleta, a qual pilotava, e ônibus pertencente ao segundo réu, então conduzido pelo primeiro réu, ocorrido em 10.09.2021; indica a dinâmica dos fatos em conformidade com boletim de ocorrência e perícia acostada aos autos, impondo ao réu a responsabilidade pelos danos suportados, ora perfilados na exordial, apontando a necessidade de procedimento cirúrgico para reparação das lesões, bem como a impossibilidade de exercício de atividade laboral, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 121412253 a ID: 121419623, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final pleiteada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a necessidade de se aferir a dinâmica da colisão automobilística e posterior imposição de responsabilidade; não obstante isso, ressalto a irreversibilidade da medida em comento, dada a natureza do procedimento cirúrgico objeto da demanda. Também não estou convencido do perigo de dano alegado, haja vista a inexistência de qualquer urgência nos relatórios médicos acostados aos autos (ID: 121414745 e ID: 121414746). Por fim, cumpre destacar que o arresto cautelar de bens "pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova" (Acórdão 1343971, 07081502520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” O agravante alega ter sofrido acidente automobilístico causado pelos réus, e que a respectiva perícia criminal, realizada após o acidente, deixa clara a culpabilidade dos réus pelos danos causados. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, ao menos na fase que se encontra cuja apreciação se limita ao juízo de cognição sumária, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque os documentos acostados à inicial não atestam, de forma veemente, a responsabilidade dos réus pelos danos decorrentes do acidente automobilístico narrado na Inicial. Importante registrar que o laudo da perícia criminal concluiu que “a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação do ônibus (...), proveniente da faixa de trânsito direito, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta (...) e oferecer-se à colisão com este veículo (...)”. Cuida-se de análise inicial e sem apreciação de outros meios de convicção. Tal afirmação não se equipara à certeza de culpa e responsabilidade civil pelos danos decorrente, o que só será aprofundado durante a instrução na esfera judicial, devendo ser consideradas, inclusive, eventuais causas excludentes, como força maior, ou, ainda, culpa concorrente. Para tanto, mostra-se indispensável a instrução processual, visando ser desvendada a dinâmica do acidente, para que então seja possível um melhor esclarecimento acerca dos fatos. Dessa forma, há que se concordar com o raciocínio adotado na decisão agravada, no sentido de que o caso exige a formação do contraditório e dilação probatória para que, só então, se possa formar um juízo de convencimento. Acrescenta-se a isto o fato de que o pedido de custeio do tratamento representa medida com alto índice de irreversibilidade, haja vista após a sua efetivação, a dificuldade de se retornar ao estado anterior. Por outro lado, o bloqueio quanto à alienação do veículo indicado pelo agravante não se mostra necessário ou útil ao processo, mesmo porque não existe indícios de que, em caso de futura condenação, os réus não possuirão bens ou recursos aptos a garantir a satisfação da condenação. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte. 2. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes à concessão da tutela antecipada, ante a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa para que, em um juízo de cognição exauriente, seja apurada a responsabilidade pelo acidente automobilístico que causou lesões à autora, ora agravante. 3. Desse modo, faz-se necessário o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, poderá a autora vindicar o pagamento da pensão mensal e das despesas médicas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1293326, 07060928320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não ficou caracterizado perigo de dano, já que os relatórios médicos deixam de atestar urgência ou perigo de piora ou irreversibilidade do quadro clínico do autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 17:46:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora